Tribunal: TJES
Processo: 5016278-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016278-21.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE PACHECO CARREIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
José Maria de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva em ação penal na qual o paciente foi pronunciado pelos crimes previstos no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, do Código Penal
(homicídio qualificado tentado). Pleiteia-se a revogação da custódia cautelar, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas alternativas do
art. 319 do CPP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada à luz dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
,
ou se se trata de constrangimento ilegal passível de relaxamento ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, de natureza excepcional, exige a presença cumulativa dos pressupostos da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo decorrente da liberdade do acusado (art. 312, CPP).

4.

O decreto prisional encontra-se suficientemente fundamentado na
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
– tentativa de homicídio qualificado, supostamente ordenada pelo paciente em contexto de
organização criminosa ligada ao tráfico de drogas
.

5.

A decisão destaca que o paciente seria
chefe do grupo criminoso
e que há risco concreto de
reiteração delitiva e intimidação de testemunhas
, circunstâncias que justificam a custódia para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

6.

O histórico criminal do paciente, que possui
condenações anteriores por roubo majorado e tráfico de drogas
e encontra-se
foragido do sistema penitenciário desde 2017
,
reforça a periculosidade e afasta a suficiência de medidas alternativas.

7.
A fundamentação adotada coaduna-se com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que admite a
gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente

como fundamentos idôneos à decretação da prisão preventiva (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31/5/2023; AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/3/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada, de forma concreta, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

2. A gravidade concreta do delito e a probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando não asseguram a efetividade da persecução penal nem a proteção da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 311 a 316; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016278-21.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE PACHECO CARREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ MARIA DE ARAÚJO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi pronunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29,
“caput”
, todos

do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de p. 102/103, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar na medida constritiva:

“
[...] Pois bem, in casu, vejo motivo para
DECRETAR
a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade –
homicídio qualificado na modalidade tentada
. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar –
ANÁLISE CONCRETA DO CASO EM APREÇO
-, que
o modus operandi da conduta praticada apresenta-se extremamente grave, caracterizando a gravidade em concreto do delito perpetrado e revela a periculosidade dos denunciados
.

(...)

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comissi delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comissi delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria,
EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
-, restaram demonstradas através dos relatórios de investigação, depoimentos prestados na esfera policial, mormente da vítima sobrevivente e auto de reconhecimento de pessoa por fotografia. Por seu turno, o “periculum libertatis” está presente no fundamento da
garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual
, visto que
os acusados foram apontados como pessoas altamente perigosas, com participação ativa no tráfico de drogas e na prática de outros ilícitos penais na região de Santa Rosa e adjacências
.

Conforme verificado nos sistemas judiciais,
os acusados respondem a várias demandas criminais, já possuindo os acusados José Maria e Pablo condenações por crimes como de roubo majorado e tráfico de drogas
.
Ademais, além de ser apontado como chefe da organização criminosa, com grande poder de mando, o acusado José Maria se encontra foragido do sistema penitenciário capixaba desde maio de 2017.

Nesta toada, não bastasse a gravidade em concreto do delito, os diversos registros criminais revelam com suficiência uma situação que, em consonância com o repisado entendimento jurisprudencial, por si, caracteriza o requisito ordem pública, ante a probabilidade de reiteração delitiva.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operando do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e frieza dos acusados, o que me leva a concluir que aqueles são pessoas de alta periculosidade, motivo a prejudicar a ordem pública.” sic

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou a Decisão que se encontram nas p. 209/210 e a Sentença de pronúncia (ID 52452012 dos autos originários):

“
[...] Inicialmente, salienta-se que não houve alteração fática dos motivos basilares da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado às fls. 102/103-verso, razão pela qual o Ministério Público requer seja a mesma mantida pelos mesmos fundamentos que a nortearam.

No caso destes autos, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que pesam contra o referido acusado, conforme se verifica do
depoimento da própria vítima e das testemunhas, do Relatório de Investigação, bem como através do prontuário de atendimento médico da vítima
(
fumus comissi delicti).

Cientifica-se que o referido acusado JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, também possui envolvimento em diversos outros ilícitos criminais, conforme fls. 11/14
.

(...)

Na sequência, e não menos importante, também se fazer pertinente a manutenção da prisão preventiva do denunciado para a preservação dos depoimentos testemunhais, tendo em vista a concreta chance de possível coação e/ou intimidação das testemunhas até os depoimentos a serem prestados no âmbito judicial, garantindo, assim, a
conveniência da instrução criminal
.”

“
[...] Indícios constantes dos autos apontam que os acusados José Maria de Araújo, Pablo Antônio Pinheiro da Silva e Weverton Suzano da Silva são integrantes de um grupo dedicado ao tráfico de drogas na região dos fatos, e se mostram extremamente perigosos, em razão da suposta atividade ilícita por eles desenvolvida.

Conforme se verifica dos autos,
o acusado José Maria de Araújo, suposto “chefe” do grupo, teria ordenado aos acusados Weverton Suzano da Silva e Pablo Antônio Pinheiro da Silva que executassem a vítima Cleidson da Vitória Trindade, uma vez que a mesma teria deixado de fazer parte do grupo dos acusados.

No caso, a prisão preventiva dos acusados José Maria de Araújo, Pablo Antônio Pinheiro da Silva e Weverton Suzano da Silva
se mostra necessária para o resguardo da ordem pública, pois, soltos, os referidos acusados poderiam retornar à suposta atividade ilícita por eles desenvolvida, e praticar outros crimes como o crime ora em apuração.

Importante ressaltar, ainda, que os
acusados José Maria de Araújo, Pablo Antônio Pinheiro da Silva e Weverton Suzano da Silva possuem outros registros criminais, conforme se observa às fls. 117/125
, o que, por si só, demonstra a necessidade de suas custódias cautelares como forma de garantir a ordem pública.

Dessa forma, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública, de modo que a prisão preventiva dos acusados é medida de rigor para esses fins.

Pelo exposto, mantenho a prisão preventiva dos acusados José Maria de Araújo, Pablo Antônio Pinheiro da Silva e Weverton Suzano da Silva.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.